Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746488-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, no bojo dos autos de n. 0741172-32.2025.8.07.0001. Recebo o presente conflito. Com fulcro no Art. 955 do Código de Processo Civil e no Art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do CPC e do Art. 207, I, do RITJDFT. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do disposto no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator